Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. VÁLIDADE E EFICÁCIA. COISA JULGADA. ARREPENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A transação civil é um instituto do Direito Civil que representa um acordo entre as partes envolvidas em uma situação de conflito, visando encerrar ou prevenir litígios. Sua natureza jurídica é de um negócio jurídico bilateral, pois depende da manifestação de vontade de ambas as partes. 1.1 O acordo, portanto, depende do consentimento mútuo das partes, e é irrevogável, salvo por vícios de consentimento, como erro, dolo, coação, entre outros casos previstos em lei.
2. O arrependimento posterior em relação aos termos do acordo não constitui fundamento jurídico apto a invalidar a transação, tampouco confere suporte à rescindibilidade do ato judicial que o homologou.
3. A Sentença homologatória do acordo produz coisa julgada formal e material, resolvendo o litígio, ainda que parcial, de forma definitiva, sendo incompatível a rediscussão da matéria, sobretudo diante do pacto livremente estabelecimento entre as partes. Precedentes deste Tribunal.
4. A alteração de representação processual não possibilita posicionamento contrário ao anteriormente apresentado, operando-se a preclusão lógica com a primeira manifestação no processo.
5. Recurso conhecido e não provido.